Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708662-16.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: LUIS FERNANDES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ARRAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AFASTAMENTO. SINAL. IMPOSSIBILIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. Se o provimento não transborda os limites estabelecidos pelo autor ou decide questão que é reflexo do pedido inicial, não se pode falar em julgamento ultra petita. A pretensão de recebimento de valores decorrentes de rescisão contratual, à míngua de prazo específico, submete-se ao prazo prescricional decenal, estipulado no artigo 205, do Código Civil. Em hipótese na qual o negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre particulares é impossibilitado sem culpa, e inexistindo previsão contratual que discipline solução diversa, as partes devem retornar ao status quo ante, não sendo autorizada a retenção dos valores dados a título de sinal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo o advento da prescrição pelo transcurso do prazo trienal antes do ajuizamento da ação de cobrança (Tema 938 do STJ). b) artigo 420 do Código Civil, sustentando ser indevida a perda das arras, considerando que foi a parte recorrida quem desistiu, sem qualquer motivo, de comprar o imóvel negociado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que a hipótese não se amolda ao Tema 938 do STJ. A referida Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1599511/SP, do REsp 1551956/SP e do REsp 1599510/SP fixou a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC) quando a pretensão de restituição se funda na abusividade da cláusula contratual, ou seja, quando se discute a validade da cobrança dos referidos encargos. Na hipótese dos autos, diferentemente, trata de resolução do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo de três anos, constante do art. 206, § 3o, IV e V, do mesmo diploma" (AgInt no REsp 1334574/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 4/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 185495/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 1734366/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à mencionada contrariedade ao artigo 420 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005